Tribunal: CARF
Processo: 14367.000231/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000231/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CS - CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade.
PAGAMENTOS EFETUADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Os pagamentos efetuados após o início da ação fiscal não modificam a matéria
lançada, mas devem ser considerados no momento da liquidação. A forma
adequada para o aproveitamento dos pagamentos é a imputação proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para alterar o lançamento de forma a
remanescerem os seguintes débitos: R$ 1.923,92 relativo a janeiro, R$ 154,85 relativo a
dezembro e R$ 2.485,48 relativo ao 13o salário, todos do ano de 2004.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte patronal e
contribuição para o SAT/RAT, declaradas em Gfip mas não recolhidas, relativas ao período de
01/2004 a 12/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000231/2008-34
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, mantendo-se apenas diferenças de recolhimento relativas aos meses de 01/2004,
03/2004, 05/2004, 08/2004 a 13/2004 (e-fls. 222 a 225).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 233 a 238) em que se arguiu:
a) preliminarmente, que o lançamento seria nulo por ausência de motivação,
dado que o contribuinte teria efetuado o pagamento das contribuições devidas
antes do encerramento da ação fiscal;
b) que o julgador de primeira instância, ao excluir do lançamento parte das
contribuições por entender que já estariam pagas, não teria considerado todos
os créditos.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Inicialmente, destaco que todos os pagamentos indicados pelo recorrente
efetuados até a data do lançamento já haviam sido considerados pela Autoridade Lançadora e,
portanto, foram abatidos dos valores que resultaram no crédito tributário, como bem se percebe
no relatório da diligência (e-fls. 281 a 286), no Relatório de Documentos Apresentados – RDA
(e-fls. 29 e 30) e no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – Rada (e-fls. 31 a
35). Portanto, de todos os pagamentos informados pelo contribuinte, apenas aqueles efetuados
em 17/09/2008 é que poderiam, de algum modo, modificar o lançamento.
Percebo que o colegiado a quo não efetuou corretamente a imputação
proporcional dos valores pagos em 17/09/2008. Por exemplo, na competência de março de 2004,
aquele colegiado entendeu que não teria débito algum remanescente. Entretanto, não é o que se
percebe.
Para aquele período, houve um lançamento de R$ 5.413,99 e o recorrente pagou,
em 17/09/2008, R$ 14.186,07, aí incluídos, como informado pelo próprio contribuinte, a
contribuição previdenciária, a contribuição para Terceiros, multas e juros. Excluindo-se as
parcelas de contribuição a Terceiros, o valor efetivamente pago a título de contribuição
previdenciária foi de R$ 10.480,13, com multas e juros proporcionais. Ocorre que, em
17/09/2008, o montante devido pelo contribuinte era de R$ 5.413,99 de contribuição
previdenciária, mais R$ 649,68 de multa de mora e R$ 8.382,25 de juros moratórios, totalizando
R$ 14.445,91. Fazendo-se a imputação proporcional, percebe-se que, do montante devido, o
recorrente pagou cerca de 72,54%, remanescendo em aberto 27,46%, o que implica em débito de
contribuição previdenciária remanescente de R$ 1.486,28.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

O critério errado adotado na decisão recorrida beneficiou, e muito, o contribuinte.
Refazendo-se todos os cálculos, conforme consta do anexo deste voto, e adotando-se a
imputação proporcional dos pagamentos de 17/09/2008 aos débitos lançados, conclui-se os
pagamentos foram insuficientes para a liquidação de todos os débitos, resultando nos seguintes
valores remanescentes:
Mês
Débito
remanescente
(R$)
jan/04
1.923,92
mar/04
1.486,28
ago/04
43,88
set/04
128,47
dez/04
154,85
13o/2004
3.974,62
Entretanto, o colegiado a quo entendeu que, ao se aproveitar os pagamentos, os
valores remanescentes seria os seguintes:
Mês
Débito
remanescente
(R$)
jan/04
2.208,56
mar/04
0,00
mai/04
474,28
ago/04
0,00
set/04
0,00
out/04
7,43
nov/04
1.102,60
dez/04
1.129,60
13o/2004
2.485,48
Como não é possível a reforma da decisão recorrida para agravá-la, em prejuízo
ao contribuinte, deverão ser mantidos os valores menores contidos naquela decisão, quando
comparados aos apurados nas imputações proporcionais dos pagamentos. Assim, os valores
remanescentes do lançamento, já considerados todos os pagamentos informados pelo
contribuinte e efetuadas as respectivas imputações da maneira adequada, são os seguintes:
Mês
Valor devido
conforme a
decisão recorrida
(R$)
Valor devido com
base na imputação
proporcional (R$)
Valor
remanescente do
lançamento
jan/04
2.208,56
1.923,92
1.923,92
mar/04
0,00
1.486,28
0,00
mai/04
474,28
0,00
0,00
ago/04
0,00
43,88
0,00
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

set/04
0,00
128,47
0,00
out/04
7,43
0,00
0,00
nov/04
1.102,60
0,00
0,00
dez/04
1.129,60
154,85
154,85
13o/2004
2.485,48
3.974,62
2.485,48
Quanto à preliminar de nulidade de inexistência de motivação, afasto-a pois,
como se percebe, o contribuinte não efetuou o pagamento integral de seus débitos em
17/09/2008, como alegou. Ademais, o pagamento no curso da ação fiscal não a torna inválida,
tampouco o lançamento dela resultante.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para
alterar o lançamento de forma a remanescerem os seguintes débitos: R$ 1.923,92 relativo a
janeiro, R$ 154,85 relativo a dezembro e R$ 2.485,48 relativo ao 13o salário, todos do ano de
2004.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

Anexo Único do Acórdão no 2301-010.884

Mês
Débito

Principal
(lançamento)
Multa (12%)
Juros (Selic ac.
do vencimento
ao pagamento +
1%)
Montante
devido em
17/09/2008

jan/04
2.208,56
265,03
3.469,66
5.943,25
mar/04
5.413,99
649,68
8.382,25
14.445,91
mai/04
474,28
56,91
723,94
1.255,13
ago/04
1.889,64
226,76
2.820,02
4.936,42
ago/04
145,80
17,50
218,13
381,43
set/04
1.097,22
131,67
1.625,65
2.854,54
out/04
7,43
0,89
10,93
19,25
nov/04
1.102,60
132,31
1.606,87
2.841,78
nov/04
147,39
17,69
215,08
380,15
dez/04
1.129,60
135,55
1.632,37
2.897,52
dez/04
209,67
25,16
303,67
538,50
13o/2004
7.072,53
848,70
10.307,13
18.228,37
Mês
Pagamento em 17/09/2008

Total do
pagamento
em
17/09/2008
Parcela da
Contr.
Previdenciária
Parcela de
Terceiros
% do pagamento
relativo à Contr.
Previdenciária
Total de Contr.
Previdenciária
proporcionalmente
paga (excluído
Terceiros)
jan/04
4.333,77
412,57
1.921,68
17,67463%
765,98
mar/04
14.186,07
5.723,72
2.024,00
73,87619%
10.480,13
mai/04
5.313,45
842,43
2.099,03
28,63986%
1.521,76
ago/04
8.118,35
2.576,52
2.015,05
56,11414%
4.555,54
ago/04
Saldo de pagamento de maio/04
266,63
set/04
5.888,16
1.435,25
1.917,92
42,80278%
2.520,30
out/04
3.662,20
309,84
1.790,65
14,75084%
540,21
nov/04
5.614,78
1.424,14
1.823,84
43,84694%
2.461,91
nov/04
Saldo de pagamento de out/04
520,96
dez/04
5.460,90
1.376,00
1.808,39
43,21079%
2.359,70
dez/04
Saldo de pagamento de out/04
140,81
13o/2004
11.207,66
4.618,73
1.864,56
71,24053%
7.984,40
Mês
Imputação do pagamento

% pago (fator
de imputação)
%
remanescente
Débito
remanescente
Saldo de
pagamento a
aproveitar
Saldo de débito
remanescente
jan/04
0,128882
0,871118
1.923,92
0,00
1.923,92
mar/04
0,725473
0,274527
1.486,28
0,00
1.486,28
mai/04
1,212433
-0,212433
0,00
266,63
0,00
ago/04
0,922843
0,077157
145,80
0,00
0,00
ago/04
0,699036
0,300964
43,88
0,00
43,88
set/04
0,882909
0,117091
128,47
0,00
128,47
out/04
28,066394
-27,066394
0,00
520,96
0,00
nov/04
0,866326
0,133674
147,39
0,00
0,00
nov/04
1,370391
-0,370391
0,00
140,81
0,00
dez/04
0,814386
0,185614
209,67
0,00
0,00
dez/04
0,261480
0,738520
154,85
0,00
154,85
13o/2004
0,438020
0,561980
3.974,62
0,00
3.974,62

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

Fl. 304
DF CARF MF
Original